Tribunal: STF
Processo: HC 76291
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-10
Data de publicação: 1998-03-10

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Crimes contra a honra. Ação
penal privada. Trancamento. 3. Os fatos, em linha de princípio, são
típicos. Prova testemunhal está indicada na queixa-crime, havendo
documento que, por sua importância, poderá ser submetido a perícia.
4. Na instrução criminal dar-se-á oportunidade para comprovar
alegações feitas na inicial. 5. Habeas corpus indeferido.